Tribunal: STF
Processo: ARE 1569340
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Correção monetária. Índices estaduais. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, discutindo-se a aplicação de índices de correção monetária em valores cobrados por ente estadual.



    2. O agravante buscou a rediscussão da matéria já decidida, sem apresentar argumentos capazes de infirmar o entendimento firmado pelo Tribunal e demonstrar o desacerto da decisão agravada.



    3. O juízo sentenciante havia afirmado que o valor cobrado não possui natureza tributária e que a Portaria Procon nº 38/2011 previa a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria relativa à aplicação de índices de correção monetária previstos em legislação estadual para valores sem natureza tributária, quando tal índice provoca correção superior ao federal, insere-se no âmbito constitucional; e (ii) saber se o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório é cabível em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. As alegações do agravante consistem em mero inconformismo, uma vez que não foram apresentados argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, que se pautou na jurisprudência desta Corte.



    6. A controvérsia sobre a aplicação de índices de correção monetária previstos em legislação estadual, como a Portaria Procon nº 38/2011, e a aferição de sua natureza (tributária ou não), bem como a comparação com índices federais, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    7. Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, especialmente no que se refere à verificação se o índice previsto na legislação estadual provoca uma correção monetária em patamar superior ao índice federal, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078 RG), permite que os estados-membros e o Distrito Federal legislem sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Contudo, a aplicação dessa diretriz para verificar se a legislação estadual, para valores não tributários, ultrapassa o índice federal, requer a análise de fatos e provas, de competência das instâncias ordinárias.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.